Tribunal: TJPA
Processo: 0800368-77.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800368-77.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE REFORMA NA DECISÃO QUE DETERMINOU O DESAGRUPAMENTO DE UNIDADES CONSUMIDORAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADE ADMINISTRATIVA LIGADA AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. ATENDIMENTO A COLETIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Considerando que o agravo de instrumento já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

2.Mantida a decisão que determinou à Empresa Equatorial Energia que emita, em separado, as faturas referentes à conta contrato nº 909511 (escritório da SAAE) e proceda a religação do serviço de energia da unidade administrativa ligada ao serviço de abastecimento de água municipal, tendo em vista que a população está sendo privada de um serviço adequado no fornecimento de água.

3.Recurso conhecido e negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão por videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 17 de maio de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto pelo
EQUATORIAL PÁRA DISRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, nos autos de Ação De Consignação em Pagamento c.c. Obrigação De Fazer – com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência. (n.º 0835804-04.2020.8.14.0301), proposta por
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE.

O agravante questiona decisão de deferimento de liminar, determinando que a recorrente reestabeleça o fornecimento de energia elétrica no escritório do SAAE, bem como que emita, em separado, as faturas referentes à conta contrato nº 909511 vinculada ao SAAE de Dom Eliseu, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (mil reais).

Assevera que os fatos narrados na ação se mostram em desconformidade com a realidade, indicando que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Dom Eliseu conta, até 12/01/2021, com débito no importe de R$ 2.869.600,21 (dois milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, seiscentos reais e vinte e um centavos). O referido débito compreende as faturas com referência nos meses 01 a 12/2020.

Salienta que, não obstante o fornecimento de água seja um serviço essencial aos munícipes ele, e apenas ele, não pode ser interrompido, não havendo qualquer obstáculo a suspensão do fornecimento para unidades administrativas.

Questiona a intenção do agravado que busca o desagrupamento da fatura nº 909511 (sede administrativa) para efetuar o adimplemento unicamente desta unidade, uma vez que se trata de unidade passível de suspensão de energia, levando em que as demais unidades, mesmo diante do inadimplemento reiterado, não podem ter o fornecimento suspenso à luz do seu caráter essencial.

Destaca que, na possibilidade de existência de débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica à distribuidora é permitido condicionar a quitação dos débitos à prestação de serviços solicitados.

Ressalta que a negativa diante da solicitação de desagrupamento da conta contrato em voga, por se tratar de serviço vinculado a unidade consumidora em débito, se reveste de caráter estritamente legal diante da expressa previsão permissiva em lei que rege o fornecimento de energia elétrica, pelo que entende que determinações opostas acabam por suprimir direitos legalmente assegurados a esta Concessionária de Energia.

Refere sobre a existência de ação monitória n.º 0800883-19.2020.8.14.010, em razão do vultoso prejuízo que a autarquia vem causando a concessionária de energia elétrica, na qual o magistrado reconheceu a regularidade da cobrança, expedindo mandado de pagamento referente às faturas em aberto vinculadas ao SAAE.

Alega que a decisão agravada afronta direito reconhecido da agravante e importa, ainda, em verdadeiro salvo-conduto para o acúmulo de débitos, pois, mesmo não sendo esta a intenção do judiciário, ocorre a distorção do objeto da decisão, levando conta mesmo sem efetuar qualquer pagamento a 01 (um) ano não importa em manter esta posição em total prejuízo da requerida possibilitado pela decisão proferida.

Nesse sentido, entente que a decisão agravada se mostra totalmente desproporcional e desarrazoada vez que pautada em fatos distorcidos e incompletos, impondo obrigação de fazer à Agravante em completa desconformidade com a legislação vigente, pugnando pelo provimento do recurso.

Noutro norte, repisa que, na ação proposta pelo agravado, não há qualquer questionamento aos valores cobrados, discutindo-se simplesmente sobre a impossibilidade de pagamento das faturas individualmente, não havendo demonstração sobre a intenção em adimplir o débito vultoso em aberto referente às demais unidades vinculadas ao SAAE.

Pontua que resta claro que se a suspensão de fornecimento não for direcionada a poços de distribuição de água ou atividades de alcance coletivo, como é o caso, ela pode ser normalmente realizada, apenas cumprindo-se a condição prevista no §1º do art. 173, da Resolução 414/10 da ANEEL.

Por tais motivos requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar imediatamente os efeitos da decisão genérica que determinou o desagrupamento da fatura de consumo nº 909511 até decisão ulterior do Juízo a quo, diante do claro equívoco cometido na decisão, induzida pelas falsas alegações do Agravado.

Ao final, o provimento do recurso.

Em decisão interlocutória (ID Num. 4378067) indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A empresa Equatorial interpôs agravo interno (ID Num. 4462583) aduzindo que os pilares que sustentam a fundamentação da decisão pautam-se sobre o fato de que a Agravante não pode realizar suspensão do fornecimento de energia elétrica de tal forma que atinja serviços essenciais, bem como não pode realizar tal suspensão em razão de débitos pretéritos.

Aponta que a decisão combatida se limitou a analisar a proibição de suspensão do fornecimento de energia que abastece serviços essenciais, bem como a suposta pretensão de suspensão do fornecimento em razão de débitos pretéritos.

Afiança o direito da concessionária no tocante a possibilidade de manutenção da agrupadora vinculada à agravada, bem como realização de suspensão no fornecimento de energia elétrica das contas contratos de serviços não essenciais em razão de inadimplemento das faturas regulares de consumo.

Questiona que a liminar guerreada foi concedida de tal forma a suprimir os direitos legítimos desta agravante, vez que obriga o desagrupamento das unidades consumidoras, bem como determinou o reestabelecimento do fornecimento de unidade não essencial com débito.

Refere que que a decisão repercute em verdadeiro salvo-conduto para o acúmulo de débitos no importe de R$2.869.600,21 (dois milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, seiscentos reais e vinte e um centavos), não importa em manter esta posição em total prejuízo da requerida possibilitado pela decisão proferida.

Pontua que inexiste interrupção do fornecimento de forma agrupada, bem como a viabilização da prestação do serviço essencial jamais foi interrompida.

Reforça que apesar do fornecimento de serviço essencial água aos munícipes, não há qualquer obstáculo à suspensão do fornecimento para unidades administrativas.

Evidencia que a argumentação de prejuízo à coletividade em razão de afetação de serviço essencial não pode servir de suporte à decisão agravada, sob argumento de que jamais foi suscitada ou efetivada tal forma de conduta, pelo que a supremacia do interesse público sobre o privado resta resguardada.

Destaca, ainda, que a concessionária não busca a interrupção do fornecimento em razão de débitos pretéritos, pleiteando, por seu turno, o direito concedido legalmente a agravante no tocante a suspensão do fornecimento em unidades administrativas vinculadas ao agravado seja assegurado.

Assim, entende que resta cristalina a intenção torpe do agravado que busca o desagrupamento da fatura nº 909511 (sede administrativa) para efetuar o adimplemento unicamente desta unidade, uma vez que se trata de unidade passível de suspensão de energia, sob o enfoque de que as demais unidades, mesmo diante do inadimplemento reiterado, não podem ter o fornecimento suspenso à luz do seu caráter essencial.

Argumenta que que se a suspensão de fornecimento não for direcionada as atividades de alcance coletivo, como é o caso, ela pode ser normalmente realizada, apenas cumprindo-se a condição prevista no §1º do art. 173, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL.

Além disso, na possibilidade de existência de débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, à distribuidora é permitido condicionar a quitação dos débitos à prestação de serviços solicitados.

Desta forma, pede-se que seja, monocraticamente, reconsiderada a decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, consequentemente, suspendendo os efeitos da decisão enfrentada pelo Agravo, com o qual se espera também total provimento para reconhecer o direito da Agravante seja revista a decisão “a quo” reformando a decisão que determinou o desagrupamento da fatura referente a unidade consumidora nº 909511.

Caso não seja o entendimento de V. Exa., pede-se que o presente Regimental seja levado a julgamento pelo colegiado da Segunda Turma de Direito Público com o que se espera seja dado total provimento, no sentido de ser reformada a decisão monocrática proferida até então no presente feito, atribuindo efeito suspensivo ao agravo de instrumento pelas razões supra mencionadas.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno e agravo de instrumento (ID 4627828).

Por seu turno, a Procuradora de Justiça Maria da Conceição Gomes de Souza manifesta-se pelo não provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que o agravante interpôs agravo interno (ID 4462583) em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso.

Desse modo, considerando que o referido recurso já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

Passo à análise do agravo de instrumento.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

Ao compulsar os autos, constato que a insurgência do agravante a respeito da ordem para se abster de suspender o fornecimento de energia ao Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto – SAAE não merece prosperar, mormente quando se trata de suspensão de energia de unidades da Fazenda Pública ante a natureza dos serviços por ela prestados.

Isso porque, não obstante o agravante afiançar que teria direito a suspensão do fornecimento de energia para unidades administrativas, tenho que essa assertiva não merece prosperar ao caso em exame, tendo em mira que se trata de escritório, no qual são executadas atividades administrativas da Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto – SAAE.

Dessa forma, a reunião de débitos de contas contratos diferentes implica em óbice ao pagamento em separado e, por consequência, a interrupção do fornecimento de energia de forma agrupada das contas contratos inviabiliza a prestação de serviço essencial do Município e atinge a coletividade.

Nessa perspectiva, entendo escorreita a decisão agravada que determinou à Empresa Equatorial Energia que emita, em separado, as faturas referentes à conta contrato nº 909511 (escritório da SAAE), de forma a garantir a possibilidade de pagamento e, por consequência, a execução da atividade administrativa da agravada que está relacionada ao serviço essencial de abastecimento de água do Município.

Releva pontuar que a supremacia do interesse público suplanta o interesse particular, tendo em mira que a interrupção do fornecimento de energia elétrica ensejaria prejuízo descabido a população do Município, sendo pertinente a medida judicial para separação da cobrança das unidades consumidoras em débito.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLÊNCIA DE CONTAS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR DÉBITO PRETÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE OU ILEGALIDADE.

1. A Corte de origem julgou a lide em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, por se tratar de serviço essencial, é vedado o corte no fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de débito antigo
. 2. A alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, em regra, escapa ao controle do STJ, admitindo-se excepcionalmente a intervenção do STJ, nas hipóteses em que a quantia estipulada revela-se irrisória ou exagerada. Precedentes. No caso dos autos, os honorários foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), pelo que não se verifica nenhuma desproporcionalidade ou ilegalidade. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1658348/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)

Na mesma direção, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
A INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É CONSIDERADA ILEGÍTIMA QUANDO ATINGE AS UNIDADES PÚBLICAS PROVEDORAS DAS NECESSIDADES INADIÁVEIS DA COMUNIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. MANTIDA A DECISÃO A QUO. RECURSO DESPROVIDO
. 1- Nos termos do voto do Relator, recurso conhecido e não provido, mantendo incólume a decisão recorrida.

(2014.04652295-21, 140.880, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-11-10, Publicado em 2014-11-26)

Presente essa moldura, constata-se que há possibilidade de suspensão de fornecimento de energia, entretanto, resguarda-se o interesse da coletividade, o que significa não empreender o corte de utilidades básicas de um hospital ou outro serviço imprescindível à coletividade, quando a empresa tem os meios jurídicos legais da ação de cobrança, até mesmo mediante a individualização das unidades consumidoras como determinado pelo Juízo de 1.º grau.

Assim, mantida a decisão que determinou à Empresa Equatorial Energia que emita, em separado, as faturas referentes à conta contrato nº 909511 (escritório da SAAE) e proceda a religação do serviço de energia da unidade administrativa ligada ao serviço de abastecimento de água municipal, tendo em vista que a população está sendo privada de um serviço adequado no fornecimento de água.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, b e c, CPC,
conheço e

nego provimento ao recurso, para manter a decisão agravada.

Belém, 17 de maio de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/05/2021